Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722991-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, VISAO PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 59933407), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora